Tribunal: TJDFT
Processo: 0725319-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
Vistos, etc... Trata-se de agravo de instrumento oposto contra Decisão que, em ação de conhecimento, deferiu a tutela antecipada em favor da Autora com a seguinte parte final: “Assim, forte na fundamentação acima exposta, DEFIRO o pleito de tutela antecipada de urgência, mediante a caução do Seguro Garantia (ID (ID 96265904), para determinar ao Distrito Federal que: (i) não constitua óbice à renovação de Certidão Negativa de Débitos da Autora, (ii) não seja inscritos no CADIN Estadual, (iii) não seja protestado por tabeliões de títulos; bem como (iv) não seja incluído em qualquer outro órgão informativo de pendências, referente aos créditos consubstanciados no Processo Administrativo no 0128.000944/2011 – Auto de Infração no 2637/11 GEDMT e desde que não existam outros débitos em aberto”. Diz a Agravante que a liminar é satisfativa pois atendeu todo o pleito e que “De acordo com norma cogente plasmada no artigo 1o, § 3o da Lei n. 8.437/92, não cabe a concessão de liminar contra o Poder Público que esgote no todo ou em parte o objeto da lide. In verbis: “Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal. § 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.” Pretende a Agravante o efeito suspensivo ativo da Decisão agravada. É a suma do objeto recursal. A concessão de efeito suspensivo, por ser medida extraordinária e por ser decidida monocraticamente, exige a demonstração inequívoca de situação de dano processual ou material irreversível ou de difícil reversão que não possa aguardar o julgamento colegiado. Na espécie, a Decisão apenas veda a inscrição ou cadastramento do nome da Autora em bancos de restrição de crédito, bem como dispõe não haver obstáculo à expedição de certidão negativa referente ao Processo Administrativo no 0128.000944/2011. Ou seja, questões de natureza meramente administrativas, diversamente do escopo da Lei 8.437/92 que diz respeito a situações de ofensa direta ou prejuízo ao erário. São situações, ademais, de plena reversibilidade, como se vê, daí que indefiro o pleito de efeito suspensivo, determinando o prosseguimento do agravo em seus ulteriores termos, ouvindo-se a Agravada. I. Brasília, 7 de agosto de 2021 Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator